Tribunal: TJDFT
Processo: 0751803-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. VARIEDADE DE ENTORPECENTES E APETRECHOS DE MERCANCIA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada após conversão da prisão em flagrante por tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se é possível substituí-la por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, diante das alegações de saúde e condições pessoais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se fundamenta na garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus operandi sofisticado e profissional, consistente na comercialização de drogas na modalidade delivery, com uso de veículo, recebimento via PIX e apreensão de entorpecentes variados (Skunk, Ecstasy, Cocaína), balanças de precisão, embalagens, maquininha de cartão e valores fracionados.
4. A gravidade concreta da conduta e a habitualidade delitiva afastam a alegação de que o agente seria mero usuário ou “mula”, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A reincidência, demonstrada por condenação anterior e prática do novo delito durante cumprimento de pena no regime aberto, reforça o risco de reiteração e a insuficiência de medidas cautelares diversas.
6. A alegação de doença grave (Diabetes Mellitus Tipo 1) não se comprova por documentação atualizada que evidencie impossibilidade de tratamento no cárcere, requisito indispensável à concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.
7. O princípio da isonomia não autoriza extensão automática de benefício concedido a corréu, pois as circunstâncias pessoais e processuais são distintas, sendo o paciente proprietário exclusivo dos apetrechos apreendidos e reincidente.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, 318, II, e 319; LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC n. 1.033.598/BA, Quinta Turma, j. 12/11/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.022.605/SP, Sexta Turma, j. 29/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.023.355/SP, Sexta Turma, j. 1/10/2025; STJ, AgRg no RHC n. 222.355/MG, Quinta Turma, j. 29/10/2025; STJ, AgRg no RHC n. 217.397/SP, Sexta Turma, j. 22/10/2025.